Tribunal: TJES
Processo: 5006564-08.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Posse; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006564-08.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

CUSTOS LEGIS: FLAVIA PEDROZA SARLO

AGRAVADO: GRACIMAR CORRADI DA SILVA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– INDISPONIBILIDADE DO IMÓVEL LITIGIOSO – RETIRADA DE PLACAS ANUNCIANDO A VENDA – INFORMAÇÃO SOBRE LITÍGIO – MEDIDAS DESCABIDAS – JUSTIÇA GRATUITA REVOGADA – RECURSO PROVIDO.

1- Na hipótese, foi determinada a indisponibilidade do imóvel litigioso, em relação ao qual discute-se a posse, mas reconhecidamente de propriedade do Autor/Agravante.

2- “A decisão que declara a indisponibilidade de imóvel e respectiva anotação no Cartório de Registro de Imóveis tem como propósito informar, com efeito erga omnes, que pende discussão judicial sobre a propriedade da referido bem, possuindo efeito ex nunc, não inviabilizando a decretação de fraude à execução decorrentes de fatos anteriores à prenotação” (STJ, AgInt nos EDcl no CC n. 161.580/RJ).,

3- Ausente discussão, em sede de
jus possessionis
, sobre quem é proprietário do imóvel litigioso e porque não se pode obstar o proprietário de alienar o bem – nos autos em que se discute a posse –, não há que se falar em averbação de indisponibilidade à margem da matrícula do imóvel litigioso. Por conseguinte, também não há que se determinar a
afixação de placa informando que o referido bem é objeto de litígio judicial nem que sejam retirados anúncios de venda.

4- Da análise dos documentos que instruem a contestação, é possível extrair que o Requerido/Agravado se trata de pessoa com confortável condição financeira, pelo que devida a revogação do benefício da justiça gratuita anteriormente deferida.

5- Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto
pelo Espólio de Manoel Pedroza da Silva em face da Decisão proferida no ID 26639101 da
Ação de Reintegração de Posse
nº 5001302-22.2022.8.08.0062 ajuizada em face de Gracimar Corradi da Silva, na qual a MMª. Juíza da 1ª Vara da Comarca de Piúma tornou indisponível o imóvel objeto da demanda e, por conseguinte, determinou fosse oficiado
ao respectivo Cartório para lançar o registro de indisponibilidade, bem como autorizou o Requerido/Agravado a afixar placa no bem em discussão informando que é objeto de litígio judicial e a retirar as placas e os anúncios de venda do local.

Nas razões de ID 5594274, pugna-se pela reforma do ato judicial aos argumentos, em suma, de que “
o r. Juízo a quo entendeu por reconhecer os pressupostos autorizativos e concedeu a liminar para reintegrar o recorrente na posse de seu terreno, mas de forma contraditória restringiu o pleno exercício da propriedade através da decisão recorrida.
[... ademais]
a r. decisão recorrida deferiu
DE OFÍCIO

o pedido de indisponibilidade do bem de propriedade do recorrente, cuja posse lhe foi restituída após esbulho do recorrido, providência essa que sequer foi objeto de pedido pelo recorrido, que de fato requisitou o sequestro do bem em foco
”.

A Magistrada singular, ao deferir a medida em discussão, o fez aos seguintes fundamentos:

“[...] em análise dos autos e dos documentos que os instruem, constato que não estão preenchidos os requisitos para a concessão da medida antecipatória pleiteada, no que tange o sequestro do bem objeto da lide.

Possibilidade, contudo, da decretação de INDISPONIBILIDADE do imóvel em litigo, medida menos gravosa e que garante evitar, suficientemente, suposta alienação do bem
.

Isso porque, foi juntado aos autos pelo requerido, imagens do local onde o autor, após deferida a liminar, anexou ao imóvel placa anunciando a venda do bem, ora objeto desta demanda, elemento suficiente para promover a indisponibilidade judicial.

Consigno, ainda, que embora o demandante afirme que ‘
é o proprietário do imóvel, e detém a posse do mesmo, por óbvio que prescinde de qualquer outro requisito para dispor de seu patrimônio (sic)
’ (ID 25117411 – pág. 02),
a presente demanda discute a posse do imóvel
, a qual será analisada em sentença de mérito. Ademais, a concessão da liminar não garante ao autor a procedência da ação, uma vez que pode ser revogada no decorrer da instrução processual.

De outro lado, o sequestro retira a posse dos bens do administrador, por sua vez a
indisponibilidade não retira, pois permanece o requerente na posse do bem, na gerência, na administração, contudo
FICA IMPEDIDO DE ALIENAR E DESFAZER-SE DO BEM
. Sendo assim, indefiro em parte o pedido de tutela cautelar de sequestro, todavia determino que seja lançado a registro a indisponibilidade do imóvel objeto da lide.”

Nos termos do art. 1.228 do Código Civil - CC, “
O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha
”, valendo reforçar que, da leitura das peças que integram a demanda originária, em especial da contestação de ID 21780355, verifica-se que a propriedade do bem é matéria incontroversa, encontrando-se ele registrado em nome de Manoel Pedroza da Silva, de modo que o Espólio Agravante não pode ser impedido de alienar o imóvel com base tão somente no ajuizamento de demanda possessória, circunstância que não encontra amparo legal.

Aliás, vale mencionar que, na hipótese, ainda restaram preenchidos os requisitos que culminaram no deferimento da liminar de reintegração de posse (Decisão de ID 20216222 da lide primeva) pelo Autor, ora Agravante, concluindo a Julgadora
a quo
pela existência de “
indícios de que o requerido
[ora Agravado]
tomou posse forçada do imóvel objeto da lide, de modo que
resta suficiente
[mente]
demonstrado o esbulho praticado pelo réu e que o mesmo aconteceu a menos de ano e dia. Em relação a posse anterior do Espólio
, consta no referido inquérito que o Sr. Manoel Pedrosa havia anunciado o dito imóvel para venda, o que configura uma das formas de exercício de posse
”.

Nessa toada, ressalte-se que “
A decisão que declara a indisponibilidade de imóvel e respectiva anotação no Cartório de Registro de Imóveis tem como propósito informar, com efeito erga omnes, que pende discussão judicial sobre a propriedade da referido bem, possuindo efeito ex nunc, não inviabilizando a decretação de fraude à execução decorrentes de fatos anteriores à prenotação
” (AgInt nos EDcl no CC n. 161.580/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 12/2/2020, DJe de 18/2/2020), de modo que, ausente discussão, em sede de
jus possessionis,
sobre quem é proprietário do imóvel litigioso e porque não se pode obstar o proprietário de alienar o bem
– nos autos em que se discute a posse, frise-se –
, não há que se falar em averbação de indisponibilidade à margem da matrícula do imóvel litigioso.

Por esses mesmos fundamentos é que igualmente acolho a alegação do Agravante de ser
“
absurda a determinação da r. decisão recorrida no sentido de que o recorrido possa afixar no imóvel placa informando que o referido bem é objeto de litígio judicial, especialmente diante da ausência de necessidade ou utilidade desse provimento
”.

Destarte, quanto ao pleito de revogação da justiça gratuita concedida ao Agravado, o Espólio sustenta que “
totalmente ausente de provas de hipossuficiência financeira, ao contrário, o recorrido afirma ser proprietário de imóvel vizinho ao invadido, além de ser empresário, e estar representado por patrono privado, não tendo apresentado sequer suas três mais recentes declarações de imposto de renda a comprovar de fato sua situação financeira a autorizar o deferimento do benefício
”.

A Constituição da República garante a gratuidade aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV), garantia que também consta no art. 4º da Lei n.º 1.060/50.

Acerca do tema, comentam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“A prova em contrário, que derruba a presunção
juris tantum
de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família.”

No presente caso, da análise dos documentos que instruem a contestação apresentada na possessória, é possível extrair, das Declarações juntadas pelo próprio Requerido/Agravado, que se trata de pessoa com confortável condição financeira, haja vista ser empresário, contando com diversos funcionários, aos quais cedia uma casa desocupada que afirma ser de sua propriedade para moradia (ID 21780365), além de haver notícias acerca do intuito daquele de adquirir o bem imóvel em discussão (ID 27252659), pelo que revogo a concessão do benefício em apreço.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
para reformar a Decisão recorrida a fim de afastar as determinações de: (i) indisponibilidade do bem objeto da demanda originária; (ii) afixação de placa informando que o referido bem é objeto de litígio judicial; (iii) retirada de anúncios de venda; bem como revogo o benefício da gratuidade da justiça concedida à Gracimar Corradi da Silva.

Via de consequência, prejudicado o recurso de Embargos de Declaração (ID 5482020).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.